Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703059-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS FERREIRA DA CUNHA, VERALUCIA FERREIRA DA CUNHA AGRAVADO: CLESIA ROSA DOS SANTOS PAVANELLI, GILBERTO PAVANELLI CARDOZO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foi indeferido o pedido de desbloqueio de valores formulado durante o plantão judiciário. As Agravantes pugnam pela concessão de liminar para o cancelamento da penhora e desbloqueio imediato do valor penhorado. É o breve relato. DECIDO. A despeito das razões invocadas pelas Agravantes para justificar a urgência da medida pleiteada, a matéria objeto do recurso não pode ser analisada durante o plantão judiciário por vedação expressa do art. 120, III, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal. Ademais, constata-se que a dialética recursal sequer foi observada, pois não houve impugnação específica quanto às razões expostas pela Juíza Plantonista para o indeferimento da análise do pedido durante o recesso forense. Ante todo o exposto, DEIXO DE CONHECER o recurso interposto com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de dezembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Juiz de Turma Recursal Plantão Judicial